Tribunal: TJMT
Processo: 1031926-41.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031926-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VITOR SOUZA DE JESUS - CPF: 023.384.481-38 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
– CUSTEIO DO TRATAMENTO de HOME CARE - cobrança da coparticipação – LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
–
COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, “(...) não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp nº 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1º/7/2016)
.

A cobrança da coparticipação, limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada, permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento.

Em face da sucumbência recíproca, o pagamento das custas e despesas processuais deve ser rateado entre as partes de forma proporcional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031926-41.2021.8.11.0041

APEL
ANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APEL
ADO:
JOÃO VITOR SOUZA DE JESUS.

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação Declaratória e Inexistência De Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade da Coparticipação e Danos Morais

que
JOÃO VITOR SOUZA DE JESUS
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA
(ID 194948608): julgou parcialmente procedente os pedidos para
declarar abusiva a cobrança de coparticipação dos serviços realizados pela requerida via
home care
e os demais tratamentos vinculados a ele, na forma pactuada, e limitar o valor da cobrança da coparticipação em até 2 vezes o valor da mensalidade do plano da parte autora. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

APELO
(ID 194948609): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega, em preliminar, que a sentença é contraditória ao reconhecer a legalidade da cláusula de coparticipação prevista no contrato e não aceitar a forma de cobrança de valores utilizada pela operadora de saúde.

Acrescenta que o juízo de origem incorreu em julgamento extra petita porque a autora não pleiteou a redução/limitação de valores, mas tão somente a exclusão da cobrança em definitivo.

Afirma que o contrato de prestação de serviços de saúde do qual o apelado é beneficiário prevê expressamente a cobrança de coparticipação. Assim, como a cláusula imposta encontra amparo legal no Artigo 16, Inciso VIII da Lei 9.656/1998 não há que se falar em custeio integral pela Apelante ou de limitação à regra de distribuição do ônus financeiro contratual.

Como a imposição de regra diversa a estabelecida contratualmente acarreta custos superiores ao contratado e enriquecimento sem causa do autor, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada inteiramente improcedente.

Na remota hipótese de manutenção da condenação da Apelante, pugna pela redução da verba honorária concedida e da base de cálculo, de acordo com o dispositivo legal que rege a matéria.

CONTRARRAZÕES
(ID 194948621): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação Declaratória e Inexistência De Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade da Coparticipação e Danos Morais

que
JOÃO VITOR SOUZA DE JESUS
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA
(ID 194948608): julgou parcialmente procedente os pedidos para
declarar abusiva a cobrança de coparticipação dos serviços realizados pela requerida via
home care
e os demais tratamentos vinculados a ele, na forma pactuada, e limitar o valor da cobrança da coparticipação em até 2 vezes o valor da mensalidade do plano da parte autora. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente, alega o apelante preliminar de contradição, ao fundamento de que a legalidade da cobrança de coparticipação reconhecida pelo juízo de origem não se coaduna com a negativa de cobrança de valores realizada pela operadora de saúde.

No entanto, embora a apelante tenha questionado o tema em sede de preliminar, em verdade, a matéria se confunde com o mérito da demanda.

Desta feita,
rejeita-se a preliminar alegada
e passa-se a análise do mérito da demanda.

Pois bem.

Do exame, consta que o
autor é beneficiário do plano de saúde sob nº 056.0115960000002-0 e foi diagnosticado como portador de malformação cerebral tipo esquizencefalia de lábio fechado com displasia cortical focal e epilepsia sintomática, com quadro clinico de crises convulsivas do tipo tônicocrônica e atraso de desenvolvimento neurológico global e motor fino e Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 40-3; F 90-0; F 71; Q 04; F70; F40.2; F84), conforme laudos médicos e exames anexados ao ID 194948521 e seguintes.

No dia 28/12/2019, deu entrada no atendimento de urgência/emergência no Hospital São Mateus com indicação de internação em UTI. Diante da negativa de internação ajuizou demanda de obrigação de fazer e obteve em sede de liminar a determinação da internação requisitada.

Em 05/01/2020, deu continuidade ao tratamento via home care. No entanto, como os medicamentos e tratamentos prescritos não foram prestados de forma satisfatória ao autor, este teve uma piora em 19/03/2020, ocasião em que obteve o deferimento de nova tutela judicial para forçar a requerida ao cumprimento integral da recomendação médica.

Assim, assegurado pela tutela concedida, deu continuidade ao tratamento e terapias prescritas. Ocorre que em setembro do ano de 2021 foi surpreendida com a fatura do plano de R$ 2.259,24, referente a taxa de coparticipação do mês de julho/2021 e junho/2021.

Afirma que o valor cobrado é extremamente abusivo e está além da capacidade financeira do autor, que sempre pagou a taxa mensal de R$ 375,00 pelo serviço de saúde oferecido pela requerida.

A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar abusiva a cobrança de coparticipação dos serviços realizados pela requerida via
home care
e os demais tratamentos vinculados a ele, na forma pactuada, e limitar o valor da cobrança da coparticipação em até 2 vezes o valor da mensalidade do plano da parte autora. Na oportunidade, restou consignado que a coparticipação dos meses de junho e julho/2021 deverão ser cobradas de acordo com o limite declarado na sentença e de forma parcelada.

Insurge-se a requerida contra essa decisão e busca a reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que o tratamento não faz parte do rol de procedimentos básicos da ANS.

Ao contrário do que afirma a apelante, trata-se de uma relação de consumo, em que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 CDC) e, portanto, os planos de saúde podem estabelecer quais doenças terão cobertura, porém não lhes é dado limitar ou estabelecer o tipo de tratamento, cuja atribuição é do profissional da medicina que assiste o paciente.

No que diz respeito à cobrança da coparticipação referente aos tratamentos custeados pelos planos de saúde, esta não é, via de regra, abusiva ou ilegal, porquanto visa reduzir os riscos assumidos pela operadora quanto às coberturas oferecidas e encontra-se prevista no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98.

Vejamos:

“
Art. 16.

Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...);

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;

(...).”

Não obstante, a cobrança de coparticipação, nos moldes contratados pode inviabilizar a continuidade dos tratamentos do autor, que são de natureza contínua e por tempo indeterminado.

Muito se tem debatido sobre o tema, de modo a tentar conciliar a continuidade do tratamento que se afigura indispensável ao autor e o equilíbrio contratual que decorre da contratação na modalidade coparticipação, que por ter um valor de mensalidade reduzido em relação aos outros contratos, reclama o pagamento de parte do valor das consultas e procedimentos que o beneficiário venha a utilizar.

Essa questão foi debatida em julgamento ampliado, ocorrido recentemente nessa Câmara, no qual prevaleceu o voto da Desa. Serly, no sentido de que havia necessidade de se reformar a decisão para determinar “
que o valor mensalmente cobrado pela operadora de plano de saúde, a título de coparticipação, não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado
”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TUMOR MALIGNO – INDICAÇÃO DE TERAPIA ALVO MOLECULAR – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.

Nos casos de tratamentos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.
Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto
. (N.U 1022409-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – COBRANÇA ABUSIVA E DESARRAZOADA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – RISCO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - Se mostra evidente a desvantagem da agravante, tendo em conta o alto valor cobrado pela demandada, ora agravada, hipótese que certamente acarretará o denominado “fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde”, impossibilitando à autora, a continuação do seu tratamento de saúde, situação que não é permitida, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
III -
Deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento
. (N.U 1020891-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – COBRANÇA ABUSIVA E DESARRAZOADA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – RISCO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II -
Por uma questão de justiça e razoabilidade, os valores da cobrança da coparticipação não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado
.
(N.U 1021508-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Observa-se das decisões acima que se buscou uma forma de permitir ao beneficiário do plano a continuidade do tratamento, sem onerar a operadora do plano com o custeio integral do valor a ser pago pelo tratamento, de modo que ambos saberão de antemão qual o valor máximo a ser exigido do contratante.

Assim, no presente caso, mostra-se acertada e em consonância com o entendimento desta Câmara a sentença que declarou abusiva a forma de cobrança da taxa de coparticipação e limitou a cobrança em até duas vezes o valor da mensalidade do plano da parte autora.

Por fim, consta que o pedido de dano moral buscado pela parte autora foi julgado improcedente. Assim, em face da sucumbência recíproca, é o caso de se alterar a condenação da requerida quanto as custas e despesas processuais e imputar o pagamento na forma “pro rata”.

Desse feita,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para determinar que as custas e despesas processuais e honorários advocatícios sejam rateadas de forma proporcional entre as partes, vedada a compensação de honorários prevista no art. 85 §14º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024